Tribunal: TJPA
Processo: 0800700-24.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800700-24.2022.8.14.0060

APELANTE: JOSE FELIPE MENDONCA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0800700-24.2022.8.14.0060

ORIGEM: COMARCA DE TOME-AÇÚ – PA

APELANTE: JOSÉ FELIPE MENDONÇA DE ABREU

ADVOGADO:

LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR – OAB-PA 26.917

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO VI, DO CPP. COAÇÃO MORAL IRRESISTIVEL NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA APELADA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0800700-24.2022.8.14.0060

ORIGEM: COMARCA DE TOME-AÇÚ – PA

APELANTE: JOSÉ FELIPE MENDONÇA DE ABREU

ADVOGADO:

LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR – OAB-PA 26.917

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

JOSÉ FELIPE MENDONÇA DE ABREU
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tome-Açú – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id

12247677).

Consta na denúncia, em resumo que, no dia 29/04/2022, por volta das 6h, no município de Tomé-Açú – PA, o recorrente e dois homens não identificados teriam invadido a residência da vítima Denilson Chermont Cordeiro e tentado, mediante emprego de violência, subtrair seus pertences, porém, não lograram consumar o delito por circunstâncias alheias a sua vontade (id 12247516).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a redução da pena mediante a revisão de critérios quantitativos e qualitativos constantes da dosimetria (id 12247682).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id 12247689).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id 15246241).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito.

A controvérsia posta no julgamento deste apelo é de simples solução, não demandando maiores digressões.

Extraio dos autos, em especial das declarações prestadas pelo apelante em interrogatório (id 12247622 – 12247638), que a tese absolutória de coação irresistível arguida pela defesa do recorrente conflita frontalmente com as declarações por ele prestada em seu interrogatório, ocasião em que este confirmou os fatos contidos na denúncia e disse que seus comparsas haviam prometido a ele que parte do dinheiro subtraído lhe seria entregue, caso dirigisse o carro no momento da fuga.

Ademais, o apelante afirmou que, durante a execução do crime, teria ficado embaixo de uma mesa, aguardando o momento de auxiliar aos referidos comparsas na fuga.

É dizer, o recorrente atuou de maneira consciente e em cooperação com os demais, com vistas a obter vantagem financeira indevida, não havendo qualquer elemento que comprove ter sido ameaçado pelos demais.

Nesses termos, não merece guarida a tese absolutória arguida pela defesa, tampouco, a alegação de que houve participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta, de modo que a sentença condenatória deve ser mantida.

Por derradeiro, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que, na ausência de fato novo a considerar quanto aos fundamentos que ensejaram a manutenção da custódia cautelar, a sentença permanece com sua fundamentação hígida, valendo consignar, neste sentido, que, conforme atual jurisprudência do STJ
[1]
, a ratificação do decreto de prisão preventiva no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do CPP, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Portanto, mantenho a prisão cautelar do apelante, devendo ele permanecer custodiado, ressalvada a superveniência de fatos novos a valorar no sentido de desconstituir os fundamentos do decreto prisional.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação para manter a sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém __ de _________de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVID
O. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em
jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente. 2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
. 3. No caso, o não reconhecimento do
direito
de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, notadamente porque a prisão preventiva foi decretada em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado singular demonstrou a existência do
crime
e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o Agravante teria participação ativa na organização criminosa “PCC”, intermediando a venda de
drogas
. 4. Não há constrangimento ilegal na manutenção da medida constritiva pois, “tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (
STF
, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)” (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.519/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Belém, 16/02/2024